Tribunal: STF
Processo: HC 266636
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento de Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.887.564/SP  do Ministério Público, reconsiderou a decisão agravada para negar provimento ao recurso especial (e-doc. 9) .
 
2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 833 dias-multa, pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 4).

3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação defensivo para redimensionar a pena para 5 anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 5).

4. Contra o acórdão, foi interposto recurso especial pela defesa, inadmitido na origem. No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo e deu provimento ao recurso especial ao reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

5. O Ministério Público Federal interpôs agravo regimental, provido pelo STJ, o qual reconsiderou a decisão agravada, resultando no ato ora impugnado.

6. Neste habeas corpus, a defesa sustenta atendidos os requisitos para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Assevera que o paciente é primário e possui bons antecedentes. Frisa que não foram apreendidos petrechos (balanças, anotações) que indiquem habitualidade. Argumenta que o afastamento da minorante fundamentou-se exclusivamente na quantidade de drogas e na presunção de dedicação criminosa pela função de transporte.

7. Requer o restabelecimento da decisão monocrática, com aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006.

É o relatório. 

Decido.

8. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas, nem integrar organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.
 
9. No caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao recurso do MPF, deixou de aplicar a causa de diminuição, diante do reconhecimento pelas instâncias anteriores de dedicação do paciente a atividades criminosas. Aludiu à ligação do paciente com o crime organizado, ressaltando a sua própria confissão de ter sido contratado por outro traficante para transporte intermunicipal de drogas. Veja-se:

“Extrai-se dos autos as seguintes informações contidas na sentença condenatória (fls. 139/144 – grifo nosso): 
[...] 
Ele afirmou que havia sido contratado para realizar o transporte de vultosa quantidade de droga, observando que se tratava de quinze tijolos de maconha, os quais acondicionou no porta-malas do veículo que conduzia. 
A sua confissão judicial foi corroborada pelos depoimentos dos agentes públicos, que, após receberem informações de envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, passaram a investigá-lo por dois meses, surpreendendo-o em posse da substância entorpecente descrita no libelo. 
Frise-se que a vultosa quantidade de droga apreendida, consistente em vinte e três tijolos de maconha, com peso líquido de 14.650 g, é prova suficiente de que se destinava ao tráfico em larga escala, vez que, considerando que geralmente a confecção de um cigarro de maconha é feita com um grama, a droga apreendida seria suficiente a servir, aproximadamente, mais de quatorze mil usuários. 
Igualmente, deve ser reconhecida a ligação com o crime organizado, pois pequeno traficante não tem condição financeira de trazer consigo essa grande quantidade de tóxico apreendida no caso concreto, mesmo porque ele contou ter sido contratado por outro traficante, demonstrando se relacionar com outros criminosos, participando de movimentação de drogas intensa e em escala considerável como acima mencionado. 
Como o próprio réu informou, ele receberia R$ 700,00 pela transporte da substância tóxica, conferindo uma ideia real do tamanho da vantagem monetária decorrente da venda ilícita apenas dessa maconha apreendida com ele, assegurando o lucro da cadeia distributiva da qual ele era integrante. 
Aliás, não é crível que lhe fosse confiada tamanha quantidade de droga de forma ocasional, sem que tivesse envolvimento com integrantes do crime organizado. 
Tudo isso tem o condão de denotar a elevada reprovabilidade social, para o fim de impossibilitar a concessão do privilégio preconizado no § 4º do artigo 33 da lei 11.343/06, benesse destinado a casos excepcionais, nos quais, claramente, não se enquadra a hipótese em apreço.
No caso concreto, diante de tais circunstâncias, não há se falar em bis in idem quanto ao afastamento do redutor acima mencionado. Repita-se que não é a quantidade de droga (prevista no artigo 42 da Lei 11.343/06 para majorar a pena na primeira fase) que afasta a minorante, mas a sua notória ligação com o crime organizado (também prevista para afastar o redutor, no §4º do artigo 33 do mesmo diploma) que possibilitam. 
[...] 
III) Deixo de reduzir a pena, nos termos do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 diante da ligação com o crime organizado, pois maior o grau de reprovabilidade social da conduta pelo fato de o réu ser parte integrante e ativa do tráfico estruturado, não sendo merecedor da benesse por não se tratar de pequeno traficante nos moldes exigidos pela Lei acima, cuja benesse se destina a situações excepcionais, nas quais não se enquadra o caso concreto, diante de todo o acima exposto.
[...] 
Com efeito, razão assiste ao agravante, porquanto se verifica que as instâncias ordinárias apontaram fundamentos suficientes para justificar a não incidência da minorante.
Neste sentido, desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório carreado aos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de incidência da minorante do tráfico privilegiado, com base na alegada não dedicação do recorrente a atividades criminosas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.812.378/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26/4/2021 – grifo nosso)” (e-doc. 9, grifos no original)

10. Assim, os contornos do delito, conforme retratados nas instâncias antecedentes, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
 
“Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).
 
“PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. Uma vez assentado o envolvimento em organização criminosa, fica afastada a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.”
(RHC nº 151.576/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 14/04/2020, p. 13/05/2020; grifos nossos).
 
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APONTADAS RAZÕES SUFICIENTES PARA O ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente, que evidencia a participação em organização criminosa estruturada para a prática de tráfico internacional de entorpecentes, e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, em vista da elevada possibilidade de evasão do distrito da culpa. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 193.107-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).

11. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 

12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator